Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-49.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008953-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO DURANTE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ERRO DE CÁLCULO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO DEVIDAMENTE CORRIGIDA PELO MAGISTRADO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ainda que tenha havido demonstração do erro de cálculo em processo judicial, entendo que inexiste comprovação de violação a direito da personalidade, de modo que o fato não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, principalmente porque a situação foi corrigida pelo magistrado em tempo exíguo.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito, já que deveria o requerente ter apresentado o cálculo que entende por correto, para comprovar o dano sofrido naqueles autos, conforme dispositivo que cito:

Por tudo isso, com fulcro artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo julgamento improcedente dos pedidos. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que nos autos n. 8070343-06.2017.811.0001 houve descumprimento do art. 52, inciso II, da Lei 9.099/95 que determina a feitura de cálculo por servidor habilitado (contador) do Poder Judiciário, sendo que o cálculo feito pelo magistrado estava totalmente errado, causando danos que extrapolam o mero aborrecimento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de pleito de indenização por dano moral decorrente de erro de cálculo na fase de cumprimento de sentença no processo n° 8070343-06.2017.811.0001, que tramitou perante o 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, no qual o promovente atuou como advogado da parte autora.

Afirma na inicial que apesar da parte executada ter efetuado o pagamento voluntário da quantia de R$ 1.244,24 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), o magistrado proferiu decisão informando que na verdade o valor atualizado seria de R$ 1.011,09 (mil e onze reais e nove centavos), determinando a devolução do valor excedente de R$ 233,15 (duzentos e trinta e três reais e quinze centavos).

Aduz que houve descumprimento do artigo 52, inciso II, da Lei 9.099/95 que determina a feitura de cálculo por servidor habilitado (contador) do Poder Judiciário, o que fez com que aumentasse o tempo de tramitação do processo, vindo o valor a ser corrigido somente após diligenciar junto ao Juízo, prejudicando o trabalho do advogado que percebeu valor ínfimo (30% sobre o valor da causa) mesmo após longo período.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por fundamento diverso, posto que apesar de o magistrado
a quo
ter entendido que no presente caso não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito por ausência de apresentação do cálculo correto, vejo que, na realidade, os documentos carreados na inicial, apesar de comprovarem os fatos alegados, não são suficientes para ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Em consulta ao sistema Projudi, foi possível verificar a veracidade das afirmações feitas pelo promovente no sentido de que houve erro no cálculo durante a fase de cumprimento de sentença, todavia, tal situação foi devidamente corrigida pelo magistrado.

A decisão que determinou o pagamento da quantia de R$ 1.011,09 (mil e onze reais e nove centavos) foi proferida em 10.09.2019, vindo o valor a ser corrigido já em 31.10.2019, quando houve nova decisão reconhecendo o erro e determinando a expedição do alvará na quantia de R$ 1.244,24 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Ainda que a situação tenha demandado esforço do advogado, posto que o mesmo alega que foi necessário diligenciar junto ao Juízo para corrigir a situação, entendo que inexiste comprovação de violação a direito da personalidade, de modo que o fato não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, principalmente porque a situação foi corrigida em tempo exíguo.

O § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, a situação ora discutida não representa hipótese de dano moral puro, exigindo-se a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento da vida civil.

Portanto, ainda que tenha havido comprovação do erro de cálculo, inexistindo comprovação de violação a direito da personalidade, não há que se falar em indenização por dano moral, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021